Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735150-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ROSA DUARTE, MARIA APARECIDA EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Rosa Duarte e Maria Aparecida e da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo no 0708463-87.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Narrou, a parte autora, que ao tentar transferir para si carro que anteriormente foi seu, foi surpreendida com a notícia de que o número do motor constante do carro diverge do que consta na Base BIN do Detran/DF. Afirmou que não houve alteração do motor desde a última transferência realizada no Detran/DF, que a negativa de transferência pelo DETRAN/DF foi injustificável, uma vez que ele já havia promovido outras transferências anteriormente para regularização de propriedade do mesmo veículo. A irregularidade do veículo colocou a primeira autora em situação de prejuízo, que não pode circular com segurança com o carro, bem como colocou a segunda autora na eminência de ter a compra e venda desfeita diante da demora na resolução pela parte Requerida. Requereu a concessão da tutela de urgência, para autorizar a parte autora a circular de forma livre, imediata e sem obstáculos com o veículo, até que a REQUERIDA conclua o procedimento da transferência do bem; ou, em sendo diverso o entendimento, para determinar que a parte Requerida providencie outro veículo para substituir o aqui descrito a fim de que a autora possa circular livremente sem prejuízo até a decisão final de mérito transitada em julgado. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante. Em que pese haver a indícios de que as autoras são de fato “proprietárias” (compradora e vendedora) do veículo, não se vislumbra qualquer prejuízo ou risco à livre circulação do veículo, diante da constatação ocorrida na vistoria do Detran/DF, como se verá abaixo. Observando o laudo de vistoria de ID 240802705 nota-se que se trata de vistoria realizada em 08/01/2025, onde foi constatada a irregularidade no número do motor e constou as seguintes observações: “Motor com características de originalidade. Em acordo c/ Pesq. OXXY. Provável erro de cadastro na Base BIN.” e “Pendente: Aguardando resposta do fabricante ao ofício 8/2025 para regularização do motor.”, ou seja, aparentemente procedimento padrão de verificação e de apuração de irregularidade, sem constar qualquer informação de que o ocorrido trará consequências ou impedimento à livre circulação do veículo. Ao contrário, diante da posse do referido documento, qualquer condutor do veículo provará a qualquer autoridade de trânsito que foi constatada uma irregularidade e que está em apuração e que não há qualquer anotação ou observação sobre a impossibilidade de circulação do veículo até o fim da apuração. Assim, não configurado o risco alegado pela parte autora. Quanto ao pedido liminar subsidiário, que a Requerida providencie outro veículo para substituir o vistoria, para que ela possa circular livremente sem prejuízo até a decisão final de mérito transitada em julgado, trata-se de requerimento sem fundamentação legal e, aliado a isso, tem-se como não comprovado que sofre qualquer restrição à livre circulação do veículo pela simples constatação da irregularidade no número do motor do veículo. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Assim, como se observa acima, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, todavia não há qualquer indício de perigo de dano, de modo que indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. Diante dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intimem-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Inconformadas, as autoras recorrem. Nas razões recursais, as agravantes sustentam que “A irregularidade do veículo colocou a Agravante em situação de prejuízo, uma vez que não pode circular com segurança com o carro, sem o risco de viver uma apreensão do veículo a qualquer momento e em razão da irregularidade constatada no motor.” Diz que “A restrição atual afeta o uso de bem essencial e de valor elevado (R$ 32.000,00), com risco de depreciação e sanções indevidas à parte autora, a exemplo de ser apreendido a qualquer momento estando em circulação em razão da inconsistência de informação do motor descrita acima.” A fundamentação jurídica do recurso repousa nos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e direito à propriedade (art. 5o, XXII, da CF). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, com a autorização judicial para circular livremente com o veículo até o trânsito em julgado da decisão de mérito. Subsidiariamente, a substituição do veículo por outro, até o julgamento final da demanda. Dispensado o preparo, pois partes beneficiárias da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível a concessão de tutela recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a matéria discutida nos autos de origem demanda maior instrução probatória, a qual será realizada no momento e na instância apropriada, que não esta de estreita cognição em agravo de instrumento. Ademais, embora as agravantes aleguem prejuízos decorrentes da impossibilidade de circulação do veículo, os documentos acostados demonstram que não há qualquer restrição administrativa que impeça o uso do bem. A controvérsia limita-se à divergência entre o número do motor constante na documentação do veículo e aquele registrado na base BIN do DETRAN/DF, pendente de esclarecimento por meio de ofício encaminhado ao fabricante (NISSAN), conforme informado nos autos. Portanto, com a devida vênia, mas neste momento não há demonstração mínima de urgência ou de risco de dano irreparável que justifique o deferimento da tutela de urgência. A alegação de possível apreensão do veículo é hipotética e não encontra respaldo em ato concreto de ameaça ou fiscalização específica. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator